Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-77.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de prestação de serviços de monitoramento em estabelecimento – Obrigação de meio que não impede a responsabilização da contratada em razão da má prestação dos serviços – Ocorrência de atuação criminosa que resultou no furto de diversos bens que guarneciam o imóvel – Requerida que não demonstrou ter tomado todas as providências esperadas, no

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de prestação de serviços de monitoramento em estabelecimento – Obrigação de meio que não impede a responsabilização da contratada em razão da má prestação dos serviços – Ocorrência de atuação criminosa que resultou no furto de diversos bens que guarneciam o imóvel – Requerida que não demonstrou ter tomado todas as providências esperadas, no momento devido, conforme os termos estabelecidos em contrato – Demonstração de sucessivas falhas nos serviços de monitoramento no dia dos fatos – Responsabilização da ré quanto ao prejuízo suportado pela autora – Danos materiais correspondentes aos equipamentos furtados, devidamente comprovado nos autos – Sentença de parcial procedência mantida – Majoração da verba honorária para fins de atendimento ao disposto no § 11, do art. 85, do CPC – Recurso improvido.